Tribunal: TJDFT
Processo: 0731384-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência do recurso (ID 67907569), formulado por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., mediante seus procuradores com poderes específicos para desistir (ID 66557967). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente processo. Retire-se o processo da pauta para julgamento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411